Tribunal: TJMT
Processo: 1028050-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028050-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[REBERT DELGUINGA DE LIMA - CPF: 044.874.491-03 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – LAUDO MÉDICO JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – OPERADA A PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A impugnação ao resultado da perícia médica judicial deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.

II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

III – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

IV - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REBERT DELGUINGA DE LIMA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n. 1028050-83.2018, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante inicialmente fala em cerceamento de defesa, uma vez que não houve avaliação/manifestação acerca do seu pedido de complementação do laudo médico judicial.

Alega que a conduta ilícita da seguradora de não receber o protocolo de seu processo administrativo e ainda se negar a certificar a negativa, é o bastante para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ao final, pugna para que a verba honorária seja majorada.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 134075450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente o apelante fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o seu pedido de complementação do laudo médico judicial para que o expert pudesse esclarecer fatos controvertidos, máxime a gravidade/extensão da lesão apresentada.

Sem razão contudo, pois, além de inexistir qualquer erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Ademais, como se vê à id. 134075441, instada a manifestar acerca do resultado da perícia médica judicial, a parte autora permaneceu inerte, logo, não encontra qualquer amparo a manifesta irresignação apresentada, haja vista ter operada a preclusão.

Em casos correlatos, assim tem decidido este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – DESPROVIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DPVAT –
PERÍCIA – RESULTADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ – ALEGAÇÃO EM RECURSO DE NÃO ESPECIALIDADE MÉDICA – PRECLUSÃO – AUTOR INTIMADO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NESTE SENTIDO –
MULTA POR AGRAVO PROTELATÓRIO – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.” (N.U 1003279-92.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).
(...) (N.U 1015137-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.
(...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

O apelante segue insistindo na condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativa de recebimento do seu pedido administrativo.

Sem razão o apelante.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angustia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, embora irregular, a suposta recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Logo, não há em que falar sobre condenação da seguradora ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais supostamente experimentados.

No que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, mais uma vez, sem razão o apelante.

Isso porque, a ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório dpvat, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de a verba sucumbencial ser elevada a um valor superior ao que inicialmente fixado.

É que, como reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra proporcional e adequado aos fins desejados.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022